Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE IMÓVEL ALUGADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Possível a penhora de aluguéis de titularidade do devedor, pois ele responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei (cf. art. 789 do CPC/2015).

2. A impossibilidade analisada nesse momento se refere especificamente ao pedido feito pelo agravante, para que o terceiro, locatário, seja intimado. Conquanto tenha por objetivo assegurar a efetividade da execução, não autoriza uma ampliação subjetiva imprópria da demanda, com a intimação de terceiro estranho à lide, sem oportunizar o contraditório prévio, para que seja compelido a depositar valores em juízo em razão de dívidas de outrem.

3. A realização de intimação de terceiro, locatário de imóvel do devedor, para que deposite em juízo o valor dos aluguéis a vencer, portanto, é medida que extrapola os limites subjetivos da lide, o que implicaria incluí-lo, por via transversa, no polo passivo da ação, sem lhe oportunizar chance de oposição do meio processual de defesa, ao arrepio do art. 779 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e improvido.